Tribunal: TJMT
Processo: 14986-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

69) Recurso no: 0014986-12.2019.811.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Elma Celia Medeiros dos Santos

Banco do Brasil S.A
Recorrido: Elma Celia Medeiros dos Santos
Banco do Brasil S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 16.06.2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA DESERTO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. PRAZO
PRECLUSIVO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTO PELO ART.
42, § 1o, LEI 9099/95. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA DECORRENTE DA
APURAÇÃO DE NUMERÁRIO ESPÚRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ABERTURA DE PROCEDIMENTO INTERNO
REFORMATIO IN
PARA APURAR QUANTIA CONSIDERADA ESPÚRIA.
PEJUS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento
integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1o, da
Lei 9.099/95.
2. Não é possível caracterizar qualquer ilicitude no agir do banco, eis que ocorreu a
prévia notificação da correntista de que havia iniciado o processo de apuração de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

transferência de quantia considerada espúria, o qual poderia resultar no bloqueio da conta-
corrente.
3. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo
da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.
4. Impossibilidade de reforma da sentença em face do princípio da reformatio in
pejus.
5. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Elma Célia Medeiros dos Santos e pelo
Banco do Brasil S.A, contra a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço
oferecido pela instituição financeira e o condenou ao pagamento da quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente Elma Célia Medeiros dos Santos postula a
majoração dos danos morais.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A, nas razões recursais, sustenta a necessidade de
reforma da sentença, ante a legalidade no procedimento adotado antes do bloqueio da
conta bancária e ausência de comprovação de dano moral. Alternativamente, postula a
diminuição do quantum indenizatório.

A instituição financeira teve seu recurso considerado deserto pelo juízo a quo, uma vez
que não efetuou o recolhimento integral do preparo recursal (Mov. 40). Desta decisão não
houve qualquer tipo de impugnação.

O Banco do Brasil S.A apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

É o relatório.
VOTO

Ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto pela parte Banco do
Brasil S.A, constato que é caso de não conhecimento do recurso, pois a instituição
financeira não realizou o recolhimento integral do preparo recursal e ao sistema do
Juizado, não se admite complementação de preparo (Enunciado 80, Fonaje).

O Enunciado no 80 do FONAJE diz que: "O recurso Inominado será julgado deserto
quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação
fora do prazo do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95."

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo
estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o
Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença,
por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas
seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Portanto, inexistindo o recolhimento integral das custas, o recurso da parte reclamada é
deserto e não merece conhecimento.

Feitas tais considerações, passo à análise do recurso interposto por Elma Célia Medeiros
dos Santos.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o quantum arbitrado a título de danos
morais seja majorado.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Apesar da recorrente alegar a ilegalidade no bloqueio de sua conta-corrente de modo
unilateral e sem prévio aviso, verifica-se por meio das provas produzidas pela recorrida,
em especial a notificação, devidamente assinada (Mov. 07.8), que a parte tinha total
conhecimento do procedimento administrativo que foi aberto para descobrir a origem da
quantia que foi depositada em sua conta bancária, bem como da possibilidade do
encerramento contratual entre as partes em caso de confirmação de irregularidade.

A notificação foi expedida em 28.12.2018, na qual solicitou o comparecimento da
recorrente na agência bancária para tratar da transferência de valores que foi feita para
sua conta-corrente no dia 06.11.2018, na importância de R$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos reais), porém antes do seu comparecimento a recorrente efetuou o saque
integral da quantia.

No relatório de apuração, a recorrente informa que emprestou sua conta-corrente para
terceiro, mas não se recorda o nome da pessoa e não iria proceder a devolução da quantia.
Veja-se:

A recorrente afirma ter emprestado a conta para pessoa que não sabe o nome e tampouco
a origem.
Nesse passo, analisando os elementos existentes no feito, verifico que a instituição
financeira agiu de forma legítima, exercendo um direito que está previamente previsto
em contrato - bloqueio da conta -, haja vista que a rescisão contratual é uma faculdade
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

tanto dos estabelecimentos bancários como dos clientes, constituindo exercício regular de
direito para qualquer uma das partes contratantes.

Sendo assim, não comprovando a origem da quantia que foi considerada como espúria, o
encerramento da conta deve ser considerado legítimo após o trâmite do procedimento
administrativo, qual seja: notificação prévia e escrita ao cliente, o qual restou comprovado
pela requerida, sendo, pois, inocorrente o ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Entretanto, apesar do reconhecimento da legalidade do procedimento na via
administrativa, a alteração da sentença para improcedência é impossível, em face do
princípio do reformatio in pejus, visto que o recurso manejado pela instituição financeira
foi considerado deserto pelo juízo a quo.

Frisa-se, que a recorrida não se manifestou acerca da decisão que não recebeu o recurso
inominado.

Assim, feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

Em face ao exposto, com fulcro na alínea “a”, inciso IV, do art. 932, do Código de
Processo Civil, porque deserto o recurso interposto por Banco do Brasil
não conheço
S.A; conheço o recurso interposto por Elma Célia Medeiros dos Santos e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra.

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento de 50% das custas processuais e
honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e,
condeno a parte ré ao pagamento dos outros 50% das custas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator